Tribunal: TJSP
Processo: 1014370-02.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014370-02.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LINE
LIFE
CARDIOVASCULAR
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS
E
HOSPITALARES LTDA., é embargado CICLO MED DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.644 --
Embargos de Declaração n. 1014370-02.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Line Life Cardiovascular Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares
Embargado: Ciclo Med do Brasil Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015
Inexistência Acolhimento da irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer
dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 486/492 que, por votação unânime, deu provimento à
apelação interposta por Ciclo Med do Brasil Ltda. contra Line Life
Cardiovascular Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares.
Embarga
tempestivamente
a
apelada,
sustentando a existência de erro material no v. acórdão, por entender que
em nenhum momento a embargada requerera a compensação dos valores
por ela devidos nesta ação monitória com o crédito reconhecido em seu
favor no processo por ela movido contra a embargante. Afirma que o
intento da embargada não era a compensação, e sim o reconhecimento da
inexigibilidade dos valores pretendidos nesta ação.
Ressalta que nada lhe restava a não ser
ajuizar a ação monitória para ver reconhecidos seus créditos junto à
embargada, pois do contrário não poderia solicitar o abatimento dos

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
valores a ela devidos. Entende que como os créditos da embargada foram
reconhecidos judicialmente, não havia causa para o provimento do apelo e
a consequente improcedência da ação monitória.
Requer o acolhimento dos embargos, a fim de
negar provimento à apelação, pois o crédito fora reconhecido e a
compensação será levada a efeito se, de fato, houver crédito em seu favor,
bem como para majorar os honorários arbitrados em seu favor me
primeiro grau.
É o relatório.
I. Não existe no v. acórdão embargado vício a
ser sanado, não se amoldando, o presente recurso, às hipóteses previstas
nos incisos do art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.
O
reconhecimento
do
instituto
da
compensação, no particular, era decorrência lógica do acolhimento do
pedido da embargada, que requerera que os embargos monitórios fossem
acolhidos para “declarar que a Ciclo Med nada deve, uma vez que é
credora de Line Life, conforme ação de cobrança ora mencionada” (fls.
108). De fato, no julgamento da apelação, foi assim fundamentado:
Ora, reconhecido judicialmente o crédito em favor de Ciclo Med do
Brasil Ltda., é de rigor o acolhimento de sua alegação de
compensação, deduzida nos embargos monitórios. Realmente, se a
embargante detém crédito perante a autora e embargada, na casa dos
R$ 329.141,00, esse valor deve ser compensado com o valor
perseguido nesta ação monitória, por Line Life Cardiovascular
Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda., de R$
108.471,60, pois ambas são reciprocamente credoras e devedoras.
Nessa medida, o art. 368 do Código Civil prevê que: “Se duas pessoas
forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, e o art. 369 do
mesmo diploma complementa: “A compensação efetua-se

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.
Assim sendo, havendo reconhecimento judicial de crédito no
processo n. 1126099-67.2015.8.26.0100, no qual embora não tenha
ocorrido ainda o trânsito em julgado, pende recurso sem efeito
suspensivo bem como nesta demanda não tendo sido negado
pela ré embargada o efetivo recebimento das mercadorias, é certo que
se trata de dívidas que atendem aos requisitos legais para sua
compensação.
Assim,
tudo
tendo
sido
apreciado
e
inexistindo vício no v. acórdão embargado, os embargos não podem ser
acolhidos, por não se encontrarem inseridos no âmbito de cabimento do
art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil1.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão, contradição ou
obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da matéria já apreciada --
Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo -
12a Câmara de Direito Privado - Relator: Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).